Tribunal: TJSP
Processo: 0008257-54.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Apelação – Incidente de cumprimento de sentença, proposto com vistas ao recebimento de verba honorária sucumbencial – Sentença de extinção, nos termos dos artigos 485, inciso VI e 771, parágrafo único, do CPC – Pretensão de reforma – Admissibilidade, em parte – Apelante que não detém legitimidade para a execução de honorários arbitrados pelo trabalho desenvolvido na fase de conhecimento,

Ementa:
Apelação – Incidente de cumprimento de sentença, proposto com vistas ao recebimento de verba honorária sucumbencial – Sentença de extinção, nos termos dos artigos 485, inciso VI e 771, parágrafo único, do CPC – Pretensão de reforma – Admissibilidade, em parte – Apelante que não detém legitimidade para a execução de honorários arbitrados pelo trabalho desenvolvido na fase de conhecimento, anterior ao seu ingresso no feito – Inteligência do art. 23, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil e do art. 18, do CPC – Direito, contudo, à percepção da verba honorária já contabilizada na fase de execução de sentença – Extinção mantida – Necessidade de arbitramento proporcional, a ser realizado pelo magistrado, na medida da atuação de cada um dos patronos constituídos nesta etapa processual – Precedentes desta C. Corte – Decisão reformada, em parte – Recurso parcialmente provido.